Tribunal: TJES
Processo: 5001007-75.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001007-75.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A e outros
RECORRIDO: WAGNER CORREA DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001007-75.2021.8.08.0011

RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S.A–“UOL”

RECORRIDOS: WAGNER CORREIA DA SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por SICLO TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - ME em face de CIELO S/A. Narra o requerente que realiza pagamentos pela máquina administrada pelo réu, sendo cobrados valores referentes a serviços não contratados.

Por isso requer a declaração de inexistência de débitos e cancelamento das cobranças, bem como indenização por danos morais.

A Requerida CIELO apresentou defesa conforme ID 4861569 na qual negou a existência de valores a serem repassados à empresa autora haja vista existência de “trava de domicílio bancário” do autor que impediram eventuais alterações relacionadas ao destino dos valores transacionados, sendo utilizado para solucionar questões relacionadas a ajuste ou débito pendente entre a parte autora e a instituição financeira que mantém vínculo. Afirmou não ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, aduzindo que não cometeu ato ilícito, postulando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

(1) CONDENARos réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 9.144,30 de repetição de indébito em dobro em favor do autor, com juros de mora da última citação válida (27/04/2021)

e correção monetária do ajuizamento da ação

(21/04/2021), e

(2) CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação válida (27/04/2021) e correção monetária desta sentença (30/08/2021).

Irresignado, o primeiro Recorrente interpôs o presente recurso inominado alegando preliminarmente que a pretensão do autor está prescrita e no mérito entende que estão ausentes os requisitos de responsabilidade civil no presente caso.

O banco Bradesco também apresentou Recurso Inominado requerendo preliminarmente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. E no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões devidamente apresentadas objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto à alegação de que houve prescrição da pretensão do autor ora recorrido, tenho que tal tese não deve prosperar pois a hipótese dos autos é de aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em 2019:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A
PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL
, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI -Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (STJ; EREsp 1281594/SP; CORTE ESPECIAL; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; Rel. p/ Acórdão Min. FELIX FISCHER; Julg. 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

Sendo assim, verifica-se que a pretensão do recorrido não foi atingida pelo prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil.

Quando a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente Bradesco também entendo que tal tese não deve prosperar. Isso porque não há prova de autorização de realização de débitos automáticos pelo autor junto ao estabelecimento bancário para pagamento dos descontos aqui debatidos.

Inicialmente entendo que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos verifico que as empresas recorrentes não conseguiram fazer a prova de que o autor ora recorrido contratou os serviços que lhe estão sendo cobrados e portanto não se desimcumbiram no ônus que lhes era imputado.

Destaco que seria plenamente possível aos recorrentes produzir provas, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez, para comprovar a pactuação de contrato entre as partes que justificasse a cobrança do serviço.

A análise do juízo de primeiro grau foi precisa no tocante ao valor a ser restituído à título de danos materiais, como se vê no trecho a seguir:

Deste modo, receio que os débitos automáticos lançados em conta-corrente do autor estariam contaminados por erro atribuível a ambos os réus, os quais devem ser repetidos em favor do consumidor, e em dobro, ou seja, R$ 9.144,30, valor precificado pelo demandante e não contestado pelos adversos, na forma mesmo do art. 42, parágrafo único, do CDC,
porque não parece justificável tenham se enganado os fornecedores com a imposição de negócio que, ao menos pela prova dos autos, não foi contratado pelo autor, donde a presunção de má-fé em relação às referidas exações.

Por fim, também entendo no sentido de que o dano moral restou caracterizado, tendo em vista a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 2.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de se mostrar de acordo com os valores já fixados por essa Turma em casos parecidos.

Por isso, a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido. Condeno as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.